Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704418-56.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE FRANCISCA ALVES CHAGAS, DAVINO ALVES CAVALCANTE, TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA. APELADO: TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA., MARLENE FRANCISCA ALVES CHAGAS, DAVINO ALVES CAVALCANTE D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARLENE FRANCISCA ALVES CHAGAS (embargante), TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA (embargada) e DAVINO ALVES CAVALCANTE (terceiro) contra sentença da Segunda Vara de Ceilândia que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro e, no mérito, julgou procedente os embargos à execução para reconhecer a ineficácia da fiança prestada e, portanto, a inexigibilidade do título executivo contra a embargante. Com relação aos honorários advocatícios, a sentença ficou em "10% sobre 1/3 do valor da dívida, pela embargada”. Em suas razões (ID 51400450), a embargante, ora apelante, sustenta que os honorários advocatícios foram fixados com incorreção, em inobservância aos parâmetros definidos no art. 85, §2o, CPC, que estabelece como percentual mínimo o de 10% sobre o valor da causa. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. De outro lado, em suas razões (ID 51400451), a embargada, ora apelante, alega que: 1) "a apelada, presidente da afiançada à época, firmou o contrato que embasa a execução tanto na qualidade de representante da coexecutada COOTARDE quanto na de fiadora e principal pagadora, tornando-se devedora solidária, consoante a Cláusula Décima”; 2) ao obrigar-se como devedora principal e solidária, a outorga marital é desnecessária; 3) deve ser prestigiado o princípio da boa-fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório; 4) caso não acolhida a tese de desnecessidade da outorga marital, deve ser mantida, ao menos, a garantia em relação a meação da embargada. Requer, o provimento do recurso e a reforma da sentença. Preparo comprovado (ID 51400453). Em apelação interposta por Davino Alves Cavalcante (ID 51400454), o apelante requer a reforma da sentença para que seja deferido seu pedido de ingresso no processo como litisconsorte, pois consta no mesmo título executivo como fiador sem outorga uxória. Assim, requer a aplicação dos efeitos da sentença de primeiro grau em seu favor. Ao final, requer, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 51400458, 51402959, 51402960 e 51402961). É o relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, embora alegue que não possui condições de arcar com as despesas processuais, o apelante não apresentou documentos destinados a comprovar sua hipossuficiência. INTIME-SE o apelante Davino Alves Cavalcante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que indiquem o seu alegado estado de hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 30 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator